Tribunal: TJBA
Processo: 8028156-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028156-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADOS: ESTEVÃO GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA ARAUJO, HERCULES GOMES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA POR ALEGADO TÉRMINO DE ELEGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estêvão, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória nº 8000338-35.2025.8.05.0230, ajuizada por ESTEVÃO GOMES DA SILVA e KAROLINE GOMES DA SILVA, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção da Beneficiária em plano de saúde, com cobertura integral dos tratamentos indicados. A Agravante alegou perda de objeto, ausência dos requisitos da tutela de urgência, validade da exclusão da Autora por término da elegibilidade contratual e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos imprescindíveis à concessão da medida antecipatória requestada no primeiro grau,
ex vi
do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação, determinada em sede de tutela de urgência, não implica perda do objeto do recurso, conforme o art. 296 do CPC, pois a medida conserva sua eficácia durante o processo e pode ser revista a qualquer tempo.

4. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei 8.078/1990, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais mais favoráveis ao consumidor.

5. Embora o contrato preveja a exclusão por término de elegibilidade, a resilição unilateral deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, art. 473, parágrafo único), sobretudo diante da situação de vulnerabilidade da Beneficiária, usuária do plano há mais de vinte anos e em tratamento médico contínuo.

6. O
periculum in mora
inverso, alegado pela Operadora, não se evidencia, pois o serviço está sendo regularmente custeado, inexistindo prejuízo irreversível.

7. A multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mostra-se excessiva, devendo ser reduzida a R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 300, § 3º, 537, e 1.015, I; CC, art. 473, parágrafo único; CDC, arts. 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028156-70.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL,
sendo Agravados
ESTEVÃO GOMES DA SILVA e KAROLINE GOMES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

Salvador, .